Tribunal: TJPA
Processo: 0000967-54.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000967-54.2014.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON SILVA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0000967-54.2014.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.

APELANTE: JEFERSON SILVA COSTA.

DEFENSOR PÚBLICO: DOMINGOS LOPES PEREIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUPLO HOMICÍDIO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL. TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO À SEGUNDA APELAÇÃO PELO MESMO FUNDAMENTO. SÚMULA 17 DO TJPA. TESE DE ERRO E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. PENA-BASE EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E GENÉRICA PARA A VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que, acolhendo o veredito do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de duplo homicídio simples, em concurso material, à pena total de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

2.

O apelante, em suas razões, pugna, precipuamente, pela anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, 'd', do CPP). Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal (art. 593, III, 'c', do CPP).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar: a) a suposta ocorrência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do julgamento popular; e b) a existência de erro ou injustiça na dosimetria da pena, especificamente na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de anulação do julgamento não merece prosperar. A decisão dos jurados, ao condenar o réu, optou por uma das vertentes probatórias apresentadas em plenário, amparada, ainda que minimamente, em elementos de prova. Tal escolha insere-se na esfera da soberania dos veredictos, não cabendo a esta Corte reavaliar o mérito da prova, conforme Súmula nº 17 deste Tribunal. Ademais, incide na espécie a vedação contida no art. 593, § 3º, do CPP, que proíbe uma segunda apelação pelo mesmo fundamento, uma vez que o primeiro julgamento já fora anulado por esta Corte sob a mesma alegação.

5. Por outro lado, assiste razão à defesa no que tange à dosimetria da pena. A fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão para cada crime, patamar muito superior ao mínimo legal de 6 (seis) anos, baseou-se em fundamentação parcialmente inidônea e genérica para a valoração negativa de circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os motivos e as consequências do crime, em desacordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Impõe-se, assim, o redimensionamento da pena-base para patamar mais razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação conhecido e, no mérito,
parcialmente provido
, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena, redimensionando a pena-base e, por conseguinte, a pena definitiva imposta ao apelante.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59; art. 68; art. 69; art. 121, caput. Código de Processo Penal, art. 593, III, 'c' e 'd'; art. 593, § 3º.

Jurisprudência Relevante Citada:

STJ, AgRg no AREsp 2377559/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 06.02.2024, T6, DJe 06.02.2024; TJPA, Súmula 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado em favor de
JEFERSON SILVA COSTA
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA (ID 39326421) que, em conformidade com o veredito do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de duplo homicídio simples (art. 121, caput, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal), fixando a pena total em
28 (vinte e oito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia (ID 7739871) que, no dia 17 de janeiro de 2014, por volta das 22h30, no local conhecido como "Beco do Relógio", bairro do Jurunas, nesta cidade, os denunciados Jeferson Silva Costa e Alexandre Mateus Ferreira dos Santos, em concurso de agentes, efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas Wellington Robson Mendes Gonçalves e Max Marcos Miranda Almeida, causando-lhes a morte. Segundo a exordial, o crime teria sido motivado pelo fato de as vítimas, ambos policiais militares, estarem procurando os acusados para reaver bens que haviam sido roubados de Wilhames Franco Gonçalves (filho e sobrinho das vítimas, respectivamente) em assalto ocorrido horas antes, no qual Wilhames teria reconhecido o denunciado Alexandre. Cientes de que estavam sendo procurados, os acusados teriam se armado e emboscado as vítimas, recebendo-as com os disparos fatais.

Após regular instrução, os réus foram pronunciados. Submetidos a um primeiro julgamento, a decisão foi anulada por este Egrégio Tribunal em sede de apelação (Acórdão de ID 7740059), determinando-se a realização de novo Júri.

Realizado o segundo julgamento em 19 de outubro de 2021, conforme Ata de Julgamento (ID 39326420), o Conselho de Sentença, conforme Termos de Votação (IDs 39326423, 39326424, 39326425 e 39326426), absolveu o corréu Alexandre Mateus Ferreira dos Santos e condenou o ora apelante Jeferson Silva Costa por duplo homicídio simples, resultando na sentença ora guerreada.

A defesa, em suas razões recursais (ID 40654655), pugna, em síntese, por dois pontos: a) a anulação do julgamento, sob a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, por se basear unicamente no depoimento contraditório do corréu absolvido; e, subsidiariamente, b) a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base para o mínimo legal, por considerá-la exacerbada e fundamentada em elementos inidôneos.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau (ID 41132343) e a Assistência de Acusação (ID 41431393) manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que a sentença seja integralmente mantida.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 7849395), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso no que tange à anulação do julgamento, mas pelo provimento no que se refere ao redimensionamento da pena-base.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e adequado à espécie, razão pela qual dele conheço.

2. DA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

A defesa pleiteia a anulação do julgamento popular, com fundamento no art. 593, III, 'd', do Código de Processo Penal, ao argumento de que a decisão condenatória dos jurados se divorciou completamente do acervo probatório, uma vez que estaria amparada exclusivamente no depoimento contraditório e "imprestável" do corréu absolvido, Alexandre Mateus Ferreira dos Santos.

Contudo, a tese não merece acolhida.

A anulação de um veredito do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrário à prova dos autos é medida de caráter excepcionalíssimo, cabível apenas quando a decisão se mostra arbitrária, teratológica e totalmente dissociada de qualquer elemento de convicção presente no processo. Não é o que se verifica no caso em tela.

O Conselho de Sentença, ao condenar o apelante, acolheu a tese sustentada pela acusação em plenário, que se valeu, entre outros elementos, do depoimento do corréu para apontar a autoria delitiva. A existência de contradições ou a valoração da credibilidade de uma testemunha em detrimento de outra é matéria afeta ao mérito, cuja apreciação compete exclusivamente aos jurados, em decorrência do princípio constitucional da soberania dos veredictos. Optando os jurados por uma das versões plausíveis que lhes foram apresentadas, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim em exercício legítimo de sua competência constitucional.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. [...] DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO. 1.
O veredito do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada
[...].
Ao contrário, quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
(STJ - AgRg no AREsp: 2377559 ES 2023/0192957-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA) – destaquei.

Ademais, e de forma decisiva, incide na espécie a vedação expressa contida no § 3º do art. 593 do Código de Processo Penal, que dispõe: "Se a apelação se fundar no inciso III, d, deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação". Tendo em vista que o primeiro julgamento já foi anulado por esta Corte exatamente por este fundamento, é juridicamente inviável o acolhimento de nova apelação pela mesma razão.

Desta forma, rejeito a tese de nulidade do julgamento.

3. DA TESE DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, alegando que a fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão para cada um dos homicídios foi excessiva e desprovida de fundamentação idônea. Neste ponto, assiste razão ao apelante.

A pena para o crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP) varia entre 6 (seis) e 20 (vinte) anos de reclusão.

A Juíza Presidente, ao fixar a pena-base em 14 (quatorze) anos, exasperou-a em 8 (oito) anos acima do mínimo legal, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime.
Uma análise detida, contudo, revela a parcial inidoneidade dessa fundamentação.

A pretensão defensiva encontra amparo, inclusive, no entendimento sumulado por este próprio Tribunal de Justiça, que na Súmula 17, estabelece: "A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.".

No caso concreto, a
culpabilidade
foi tida como de "grau intenso" por ter o agente agido com "livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta". Tal fundamentação se confunde com a própria definição de dolo, elemento subjetivo do tipo penal, não servindo para justificar a majoração da pena-base, sob pena de
bis in idem
.

As
circunstâncias do crime
foram negativadas por ter sido "cometido durante a noite em lugar hostil, que favorecia a criminalidade". Trata-se de fundamentação genérica e abstrata, que não descreve um elemento concreto que torne a conduta mais reprovável do que o usual para o tipo.

As
consequências do crime
, por sua vez, foram consideradas graves por ter sido "ceifada a vida de um Agente de Segurança Pública". A morte da vítima é a consequência inerente ao tipo penal de homicídio. A condição de agente de segurança, embora relevante, não foi explorada para demonstrar um abalo social ou institucional que extrapolasse o resultado típico, tornando a fundamentação insuficiente.

Por outro lado, devem ser mantidas como desfavoráveis as circunstâncias dos
antecedentes
e dos
motivos do crime
. Os
antecedentes
foram corretamente valorados, pois o réu possui condenação anterior com trânsito em julgado.

Quanto aos
motivos
, a magistrada destacou que o apelante "agiu com intuito de se imiscuir da responsabilidade de outro crime". Embora tal móvel se assemelhe a uma qualificadora, o juiz sentenciante, na primeira fase da dosimetria, possui discricionariedade para avaliar o grau de reprovabilidade do motivo que impulsionou o agente, e ceifar duas vidas para garantir a impunidade de um roubo anterior revela, sem dúvida, uma depravação e um desvalor da ação que extrapolam a motivação neutra, justificando a exasperação da pena-base.

Restam, portanto, como circunstâncias judiciais validamente negativadas os
antecedentes criminais
e os
motivos do crime
. Diante de duas circunstâncias desfavoráveis, a fixação da pena-base em 14 (quatorze) anos ainda se mostra desproporcional. Assim, procedo ao seu redimensionamento.

4. DO NOVO CÁLCULO DA PENA

Considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e motivos do crime), fixo a pena-base para cada um dos crimes de homicídio simples em
10 (dez) anos de reclusão
.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, não havendo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento a serem consideradas, torno a pena para cada crime concreta e definitiva em
10 (dez) anos de reclusão
.

Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somo as penas dos dois crimes, resultando na pena total e definitiva de
20 (vinte) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do Código Penal, bem como as demais disposições da sentença condenatória.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação do apelante
JEFERSON SILVA COSTA
pela prática de duplo homicídio simples, reformar a dosimetria da pena, redimensionando a pena definitiva para
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 18/11/2025